Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741313-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GLAUCIA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo a decisão de origem. Argumenta que o servidor não responde pessoalmente pela multa (astreintes) em face do descumprimento de decisão judicial, mas sim a pessoa jurídica na qual atua como servidor público. Ocorre que, em princípio o INSS, não tem legitimidade para defender interesses de um servidor que atua em seus quadros. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de dezembro de 2022